Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025698-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA - CNPJ: 05.202.777/0001-52 (EMBARGANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSTES DE TELEFONIA LOCALIZADOS NO INTERIOR DE MURO CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio Residencial Vivendas do Bom Clima contra acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da Telefônica Brasil S.A., mantendo a sentença de improcedência.

O embargante alega contradição, por entender que o acórdão reconheceu a existência de postes “do lado dentro do muro” do condomínio e, simultaneamente, concluiu pela ausência de provas de instalação em área particular.

Sustenta também omissão quanto à análise de violação ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII), ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e aos danos materiais e morais decorrentes do uso indevido da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há contradição interna no acórdão, em razão da constatação de que os postes estariam “dentro do muro” e da conclusão pela inexistência de esbulho;

(ii) avaliar se o acórdão foi omisso quanto à análise das teses jurídicas relacionadas ao direito de propriedade, ao enriquecimento ilícito e aos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

A contradição sanável por embargos é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a interpretação que a parte confere aos elementos probatórios.

O acórdão embargado manteve coerência lógica ao afirmar que os postes foram originalmente instalados em área pública com autorização municipal e que a posterior construção de muro pelo condomínio englobou a área onde já se encontravam os equipamentos, afastando, assim, o alegado esbulho possessório.

A presença atual dos postes “dentro do muro” não contraria a conclusão de que a instalação inicial foi regular, inexistindo contradição interna. A insurgência do embargante reflete mero inconformismo com o enquadramento jurídico conferido aos fatos.

Igualmente, não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente a questão central da lide — a inexistência de ato ilícito imputável à concessionária —, o que, por consequência lógica, afastou a análise de violação de propriedade, enriquecimento sem causa e dever de indenizar.

A fundamentação adotada abrangeu todos os pontos relevantes, sendo desnecessário que o órgão julgador rebata um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando a exposição das razões essenciais do convencimento.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido discutida e decidida no acórdão, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à valoração das provas ou à aplicação do direito.

A constatação de que os postes de telefonia estão “dentro do muro” do condomínio não configura contradição com a conclusão de que sua instalação foi regular e anterior à alteração física do local promovida pelo próprio embargante.

A ausência de ato ilícito afasta, por consequência lógica, as alegações de violação ao direito de propriedade, enriquecimento sem causa e danos materiais ou morais.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do julgado sob o pretexto de integração.

Considera-se prequestionada a matéria efetivamente debatida e decidida, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA em face do acórdão de id. 311882364, proferido por esta colenda 2a Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (id. 313990855), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, quais sejam:

a-)
contradição, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido, com base no auto de constatação, que os postes de telefonia se encontram "do lado dentro do muro", concluiu pela ausência de provas da instalação em propriedade particular.

Afirma ser manifesta a inconsistência, pois a localização dos postes no interior dos limites do condomínio constituiria prova inequívoca da ocupação de área privada.

Aponta, ainda, contradição na análise da alteração fática, pois, se o condomínio exerceu seu direito de propriedade ao construir o muro, a permanência dos postes em seu interior caracteriza esbulho possessório superveniente, cujas consequências jurídicas não foram consideradas.

b-)
Omissão, porquanto o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a violação ao direito fundamental de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), sobre a configuração de enriquecimento ilícito da embargada (art. 884 do Código Civil), que utiliza a área sem a devida contraprestação, e sobre a adequada análise dos danos materiais decorrentes do uso indevido do imóvel.

Por fim, alega omissão quanto à tese de dano moral, defendendo que a violação ao patrimônio coletivo dos condôminos justificaria a indenização, conforme precedentes análogos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 324634380), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, ao argumento de que o embargante busca, em verdade, o reexame do mérito.

No mérito, defende a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, sustentando que a decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, e requer a integral rejeição dos embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre assentar que os Embargos de Declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.

A sua finalidade precípua é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando como instrumento para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A via estreita dos aclaratórios não permite um novo julgamento da causa, mas tão somente a correção de vícios intrínsecos do julgado que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

Feita essa premissa, e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise dos vícios apontados pelo embargante.

Da Inexistência de Contradição no Acórdão Embargado

O embargante aponta contradição no fato de o acórdão ter reconhecido que o auto de constatação atestou a presença dos postes "do lado dentro do muro" e, ao mesmo tempo, ter concluído pela ausência de prova do esbulho possessório.

Contudo, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão – ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da fundamentação –, e não a suposta contradição entre o julgado e as provas dos autos, a lei ou a interpretação que a parte lhes confere.

Essa última hipótese revela, em verdade,
error in judicando
, cuja correção desafia recurso próprio, e não a via dos aclaratórios.

No caso em tela, o acórdão embargado não padece de qualquer contradição interna.

A decisão colegiada desenvolveu um raciocínio lógico e coeso, estabelecendo uma clara distinção temporal e causal entre os fatos. O silogismo construído pelo julgado foi o seguinte:

1. Premissa Maior (Fato Originário): A instalação dos equipamentos de telefonia, conforme prova documental robusta (Ofício no 500/2022/GAB/SEMOB), ocorreu em área pública, com a devida autorização do Poder Público Municipal. Esta constatação afastou a ilicitude do ato original da concessionária.

2. Premissa Menor (Fato Superveniente): A situação fática do local foi alterada *posteriormente* ao ajuizamento da ação, com a construção ou extensão de um muro pelo próprio condomínio embargante, o qual passou a englobar a área onde os postes já se encontravam instalados. Esta alteração foi evidenciada pela comparação entre as fotografias que instruíram a petição inicial e aquelas que acompanharam o auto de constatação.

3. Conclusão: A constatação de que os postes, atualmente, estão "do lado dentro do muro" não contradiz a conclusão de que a instalação original não se deu em propriedade particular.

Pelo contrário, a decisão judicial harmonizou esses dois elementos probatórios, concluindo que o estado atual da coisa decorre de ato do próprio embargante, e não de um ato ilícito originário da embargada.

Portanto, o acórdão não afirmou teses conflitantes. Ele reconheceu a situação fática atual descrita no auto de constatação, mas a interpretou à luz do contexto probatório completo, que incluía a prova da regularidade da instalação inicial e a evidência da alteração posterior do local.

A conclusão de que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – qual seja, a invasão de sua propriedade pela concessionária – é perfeitamente congruente com essa fundamentação.

O que o embargante pretende é que esta Corte atribua uma consequência jurídica diversa ao fato superveniente da construção do muro, o que refoge ao escopo dos embargos de declaração.

A decisão está isenta de contradição, revelando-se, a insurgência, mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Da Inexistência de Omissão no Julgado

O embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da violação ao direito de propriedade, ao enriquecimento ilícito e aos danos materiais e morais. A alegação, contudo, não prospera.

A omissão, para fins de embargos declaratórios, ocorre quando o julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre o qual deveria ter se pronunciado.

Não é o caso dos autos.

O acórdão enfrentou expressamente a questão central da lide: a existência ou não de um ato ilícito (esbulho possessório) praticado pela embargada.

Ao concluir, de forma fundamentada, pela ausência de prova de tal ato, a decisão, por consequência lógica e jurídica, afastou todos os pedidos que dele dependiam.

A análise do direito de propriedade, do enriquecimento ilícito e do dever de indenizar pressupõe, como antecedente lógico necessário, a configuração de uma conduta antijurídica.

Uma vez que o acórdão estabeleceu a premissa de que a instalação foi regular e em área pública, e que a situação atual decorreu de ato do próprio condomínio, a discussão sobre as consequências de um ato ilícito (que se concluiu inexistente) tornou-se prejudicada.

O julgado foi explícito ao afirmar: "Ausente a prova do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar por danos materiais ou morais". Esta passagem, por si só, demonstra que a matéria foi devidamente enfrentada.

A rejeição da premissa maior (ato ilícito) implicou, necessariamente, a rejeição das conclusões que dela derivariam (violação de propriedade, enriquecimento sem causa e dever de indenizar).

Não se exige do julgador que rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, especialmente quando a adoção de uma tese central é suficiente para o deslinde da causa e incompatível com as demais.

O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar a improcedência dos pedidos, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para tal finalidade, basta que a questão federal ou constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

Tendo este Colegiado se pronunciado sobre toda a matéria devolvida em sede de apelação, consideram-se prequestionados os temas suscitados.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025